Tribunal: TJPA
Processo: 0052087-85.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052087-85.2015.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO LOURINHO DA SILVA - ME, ANTONIO LOURINHO DA SILVA

APELADO: PREVENT - SERVICOS MEDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANTÔNIO LOURINHO DA SILVA E ESCRITÓRIO LOURINHO CONTABILIDADE, opôs embargos de declaração (ID nº 15863891) em face do acórdão vinculado ao ID nº 15662893 que, negou provimento à apelação, para manter a sentença proferida na primeira instância.

E
m suas razões (ID nº 15853891), o embargante aponta que a representante da empresa embargada, sem sequer comunicar os embargantes, livremente outorgou ao Sr. George Harisson Quintais Vieira uma procuração para representá-la junto à Receita Federal do Brasil, visando a obtenção do e-CNPJ (certificado digital) da empresa e ainda forneceu ao mesmo a sua assinatura digital.

Afirma que em sede de apelação, os embargantes expuseram o
error in judicando
constante da sentença de piso, mas que o eminente relator negou provimento ao recurso, mantendo a sentença embargada.

Aponta a existência de omissão no julgado, por entender que não se pode atribuir, aos embargantes, a responsabilidade pela reparação dos prejuízos sofridos pela embargada, em decorrência de serviços que pactuou à parte e foram prestados pelo office boy, sem conhecimento dos embargantes e que não guardavam qualquer relação com o contrato com estes firmado.

Defende que era absolutamente inviável que o empregador (no caso, os embargantes) fiscalizasse a atuação do funcionário por atividades que não eram inerentes às suas funções, exercidas fora dos limites do escritório, de forma clandestina e sem o seu conhecimento.

Destaca a necessidade de assegurar o exercício do direito de ampla defesa dos embargantes, no sentido de manejar os recursos eventualmente necessários e cabíveis, requerendo o pronunciamento expresso e específico deste Tribunal acerca da questão, tendo em vista que, no caso, os atos lesivos foram praticados no exercício de atividades estranhas ao contrato de trabalho, as quais não foram atribuídas ou delegadas ao empregado pelo empregador.

Requer, por fim, que sejam atribuídos efeitos modificativos ao julgado, para se reformar a decisão ora impugnada, a fim de que o recurso de apelação seja totalmente provida para julgar improcedentes os pedidos formulados pela embargada na inicial.

Consta no ID nº 16085702 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões aos embargos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que
do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que o embargante revolve os fatos enfrentados em sede meritória.

Dessa feita, impende observar que houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, assim, remanesce, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria já decidida no acórdão embargado.

Dessa feita, necessário rememorar os principais pontos enfrentados pelo acórdão:

“(...)
Não procede a tese dos apelantes de que estão isentos de responsabilidade, ao atribuir ao empregado de seu escritório de contabilidade a responsabilidade pela falha na prestação do serviço contratado, haja vista que nossa legislação civil é expressa ao reconhecer a responsabilização do empregador pela reparação civil decorrente de conduta de empregado, nos termos do art. 932 do Código Civil; (...)”

“(...) Dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se a confissão da apropriação indevida (ID. n. 958271 - Pág. 3), os débitos tributários federais (ID. n. 958273 - Pág. 32/42) e os cheques repassados à sociedade contábil e descontados por seu funcionário (ID. n. 958272 - Pág. 27/28 e 958273 - Pág. 1/26), tendo ainda havido a condenação criminal do empregado George Harrison Quintas Vieira, transitada livremente em julgado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém (proc. nº. 0005732-51.2014.814.0051), logo a responsabilidade dos apelantes no campo civil restou demonstrada, nada havendo para ser reformado na sentença apelada (...)”

Como bem pode se perceber, resta clara a
tentativa de rediscussão do julgado, contudo, tal intento não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais,
nos termos da
jurisprudência
do
STJ
, "o
magistrado não
é
obrigado
a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é
obrigado
a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/04/2006 p. 191).

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou qualquer outro vício, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

Deve-se ainda,
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 23/07/2024